Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-22.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017976-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAYCON LOURENZZO LIMA - CPF: 963.712.341-53 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP - CNPJ: 23.796.817/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado nº.:

1017976-22.2020.8.11.0001

Origem:

QUATRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MAYCON LOURENZZO LIMA

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/03/2022

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – PAGAMENTO VIA BOLETO ENVIADO PELO MERCADO PAGO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

É devida a devolução do valor pago via boleto pelo Autor R$ 1.757,09 (mil setecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos).

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente alega teria adquirido um videogame NINTENDO, em 26/11/2019, no valor de
R$ 1.757,09
, pagamento no boleto, cuja
entrega não ocorreu já tendo passados dois anos da compra.

Narra ainda que após inúmeras tentativas de resolver a questão de forma administrativa, não teve o valor devolvido nem a entrega do produto.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a reclamação, por entender que a Reclamada MERCADO PAGO é mera intermediadora do pagamento.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais.

A Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese a alegação da Recorrida, verifico que a Recorrente buscou diversas vezes resolver o problema enfrentado na esfera administrativa, colecionando aos autos um vasto conjunto probatório, não logrando êxito, o que motivou o ingresso da presente demanda.

A Recorrida não demonstrou que diligenciou a fim de resolver o problema da Reclamante, o qual foi causado pela própria Recorrida ao não devolver valor pago pelo produto não entregue, deixando o consumidor criar expectativas e aguardando a entrega, bem como, sem providenciar em tempo hábil o cancelamento do pedido e o devido estorno, o que implica em falha na prestação dos serviços decorrente do descaso então empregado.

É incontroverso que nenhum produto foi entregue para a Recorrente, e neste aspecto, deve ser condenada a reclamada à devolução do valor pago, pois se assim não fosse restaria caracterizado o enriquecimento indevido da Ré.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da Recorrida junto ao consumidor, de onde se verifica que houve tentativa de resolução da questão pelas vias administrativas, porém, não obteve êxito.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
seja suficiente para reparar o dano causado, bem como, garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, às peculiaridades do caso em apreço, além do valor do produto R$ 1.757,09, não sendo devolvido por mais de dois anos.

A responsabilidade é solidária, na cadeia de fornecedores de serviços à luz do que regram os artigos 14 e 18 do CDC, não cabendo ao consumidor a ficar a imaginar de quem seria a culpa, cabendo a solução dessa questão entre os fornecedores envolvidos.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida. Bem como, restituição do valor pago pelo produto, R$ 1.757,09 (mil setecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), corrigido desde o pagamento, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022